Tribunal: TJDFT
Processo: 0720717-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTABELECE PERCENTUAIS INFERIORES DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PARA MULHERES. TEMA 452 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a concessão de tutela de evidência para majoração do percentual de complementação de aposentadoria de participante do sexo feminino, com fundamento na tese firmada pelo STF no Tema 452.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise dos requisitos legais para concessão da tutela de evidência e à distinção entre o caso concreto e a tese firmada pelo STF no Tema 452.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes, reconhecendo a inconstitucionalidade da cláusula contratual que estabelece percentuais inferiores de complementação de aposentadoria para mulheres.
3. Restou demonstrado nos autos que a participante do sexo feminino recebia suplementação inferior à dos homens, em razão exclusivamente da distinção de gênero, o que afronta o princípio da isonomia.
4. A existência de negócio jurídico posterior (adesão ao REG/REPLAN) não impede a revisão do benefício desde sua origem para expurgar ilegalidade decorrente de cláusula nula.
5. O recurso foi utilizado com finalidade infringente, o que não se admite nos embargos de declaração.
6. A discordância da parte quanto à interpretação dada pelo órgão julgador não caracteriza vício apto a ensejar embargos de declaração, sendo incabível a rediscussão do mérito pela via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "É inconstitucional cláusula contratual de previdência complementar que estabelece percentuais inferiores de complementação de aposentadoria para mulheres, por violação ao princípio da isonomia. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da demanda, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material."
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, I; CPC, art. 311, II; CC, art. 169; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 639.138/RS, Tema 452; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.255.227/SC; STJ, AgInt no AREsp 1.985.606/DF; TJDFT, Acórdão 2021661, 0752858-55.2024.8.07.0001